Tribunal: TJPA
Processo: 0808211-54.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2025-08-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0808211-54.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: ROGERIO COELHO FIGUEIREDO

AGRAVADO: BANCO PAN S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO
Nº:
0808211-54.2025.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO

COMARCA: CASTANHAL/PA

AGRAVANTE:
ROGÉRIO COELHO FIGUEIREDO

ADVOGADA: KENIA SOARES DA COSTA

AGRAVADO:
BANCO PAN S.A.

ADVOGADO: SEM ADVOGADO CONSTITUÍDO NOS AUTOS

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. ELEMENTOS NOS AUTOS AFASTAM A PRESUNÇÃO. POSSIBILIDADE DE PARCELAMENTO DAS CUSTAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto por Rogério Coelho Figueiredo contra decisão monocrática que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça, sob o fundamento de que os documentos constantes nos autos evidenciam incompatibilidade entre a alegação de hipossuficiência e a realidade econômica do agravante. Sustenta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, bem como cerceamento de defesa e negativa de prestação jurisdicional, por ausência de oportunidade para regularização da representação processual e de análise do mérito de seu recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se o agravante faz jus ao benefício da justiça gratuita, à luz da presunção relativa de hipossuficiência prevista no art. 99, §3º, do CPC, e da existência de elementos nos autos capazes de afastá-la.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O art. 99, §3º, do CPC estabelece que a alegação de insuficiência de recursos para o pagamento das custas processuais goza de presunção relativa, podendo ser afastada pelo julgador diante de elementos concretos que indiquem capacidade financeira do requerente.

4.

No caso, documentos apresentados nos autos demonstram movimentação bancária superior a R$ 16.000,00 em um único mês e aquisição de veículo automotor, fatos que infirmam a condição de pobreza alegada pelo agravante.

5.

A jurisprudência do STJ reconhece que a presunção de hipossuficiência pode ser desconstituída diante de prova em sentido contrário, inclusive de ofício, em conformidade com o princípio da razoabilidade e com a efetividade da justiça (AgInt no REsp 1.881.797/SP, rel. Min. Moura Ribeiro, j. 17.04.2023).

6.

A Súmula nº 06 do TJPA reitera o entendimento de que a alegação de hipossuficiência econômica constitui presunção relativa, passível de afastamento por elementos probatórios nos autos.

7.

A decisão agravada ainda resguardou o acesso à justiça ao permitir o parcelamento das custas processuais, em observância ao princípio da proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A alegação de hipossuficiência para fins de justiça gratuita goza de presunção relativa, podendo ser afastada por prova em sentido contrário constante nos autos.

2.

A movimentação bancária elevada e a aquisição de bens móveis são elementos suficientes para demonstrar capacidade econômica e justificar o indeferimento do benefício.

3.

A concessão de parcelamento das custas processuais é medida adequada para compatibilizar o acesso à justiça com a verificação da capacidade contributiva da parte.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 76, §1º, I; 99, §3º; 1.026, §2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1.881.797/SP, rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 17.04.2023, DJe 19.04.2023.

Súmulas relevantes citadas
: Súmula nº 06 do TJPA; Súmulas nº 211 do STJ e nº 282 do STF.

RELATÓRIO

Trata-se de
agravo interno
interposto por
ROGÉRIO COELHO FIGUERIEDO
, contra decisão monocrática que não conheceu de seu Agravo de Instrumento, sob o fundamento de ausência de regularidade formal na representação processual, por não ter sido juntado instrumento de mandato válido nos autos de origem.

Preliminarmente, o Agravante sustenta que a decisão violou os princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, pois não lhe foi oportunizada a regularização da representação processual, nos termos do art. 76, §1º, inciso I, do CPC.

Alega que o vício apontado seria plenamente sanável e que, ao invés de não conhecer o recurso, a Relatora deveria ter aberto prazo para a devida correção.

Sustenta ainda que houve cerceamento de defesa e afronta ao princípio da primazia da decisão de mérito, considerando que seu recurso apresentava fundamentos relevantes e que a ausência de apreciação do mérito configura manifesta injustiça processual.

Requer, assim, o conhecimento e provimento do Agravo Interno, com o reconhecimento da nulidade da decisão monocrática e o retorno do feito ao seu regular processamento, mediante intimação para suprimento do vício de representação.

Não foram apresentadas contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso
, pois preenchidos os requisitos legais de admissibilidade.

O ponto central da controvérsia é decidir se o agravante faz jus ao benefício da justiça gratuita, diante da presunção de hipossuficiência decorrente de sua declaração pessoal e documentos apresentados.

No caso, o agravante defende que sua condição de vulnerabilidade financeira foi devidamente comprovada, ao passo que a decisão monocrática manteve o indeferimento da gratuidade com base em movimentação bancária superior a R$ 16.000,00 no mês de março, além da aquisição de automóvel, fatos considerados incompatíveis com a alegada condição de pobreza.

Bem analisado o processo, verifico que a decisão agravada deve ser mantida. O art. 99, §3º, do CPC estabelece presunção relativa (
júris tantum
) de veracidade da declaração de insuficiência de recursos, podendo ser afastada por provas em contrário. Foi justamente o que ocorreu: os documentos apresentados revelam movimentação financeira e aquisição de bens incompatíveis com a hipossuficiência invocada, legitimando o indeferimento do benefício.

Ademais, conforme consolidado pela Súmula nº 06 do TJPA, “a alegação de hipossuficiência econômica configura presunção meramente relativa (...) podendo ser desconstituída de ofício pelo magistrado caso haja prova nos autos que indiquem a capacidade econômica do requerente.”

O Superior Tribunal de Justiça igualmente já assentou que
“a presunção de pobreza, para fins de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, ostenta caráter relativo, podendo o magistrado indeferir o pedido de assistência se encontrar elementos que infirmem a hipossuficiência do requerente
” (AgInt no REsp n. 1.881.797/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 19/4/2023).

Portanto, não se verifica ilegalidade ou injustiça na decisão agravada, a qual preservou o equilíbrio entre o direito de acesso à justiça e a necessária observância da capacidade contributiva da parte, inclusive possibilitando o parcelamento das custas como medida de flexibilização, sem comprometer o exercício da jurisdição.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno, mantendo-se integralmente a decisão monocrática que indeferiu a justiça gratuita, com a possibilidade de parcelamento das custas processuais.

É como voto.

Atentem as partes para o detalhe de que a oposição de embargos de declaração fora das hipóteses legais e/ou com efeitos infringentes dará ensejo à imposição da multa prevista pelo artigo 1.026, § 2º, do CPC.

Considera-se prequestionada toda a matéria constitucional e infraconstitucional discutida, evitando-se, com isso, oposição de embargos de declaração para este fim (Súmulas nº 211 do Superior Tribunal de Justiça e nº 282 do Supremo Tribunal Federal).

Belém (PA), data registrada no sistema.

Desembargadora
MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

Relatora

Belém, 03/09/2025